Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE DADOS E SENHA AO FALSÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA.

1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.

2. O correntista que descuida do sigilo de seus dados e de sua senha pessoal, necessários à validação de transações bancárias, assume o ônus de sua incúria.

3. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade da instituição financeiras pelos danos sofridos.

4. Deu-se provimento ao recurso.